Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019423-82.2019.8.11.0000 – CUIABÁ/MT
AGRAVANTE(S):
JOSÉ WAGNER CHAVES SANTOS
AGRAVADO(S):
CAROLINA DA SILVA CAVALCANTE
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao aditamento requerido pela autora, ora agravada, na inicial da Ação de Rescisão de Contrato c/c pedido de Indenização, referente ao valor a ser restituído ao réu/agravante, bem como o pedido de averbação da existência da presente ação às margens da matrícula no 10.129, do Primeiro Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães.
Desta feita, mostra-se aconselhável o aguardo das necessárias informações do juiz a quo, bem como manifestação da parte adversa para uma análise mais acurada da questão.
Destarte, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora